Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEÇA E DE RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O Código de Processo Penal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas.
3. Consta dos autos que o paciente reitera nas ameaças à vítima, chegando a ameaçá-la com uma faca e a partir para cima dos policiais com a referida arma em punho, de modo que foi necessário que um dos agentes desferisse um tiro em seu braço para contê-lo, o que demonstra a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão e revela a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que os crimes pelos quais responde foram cometidos com grave ameaça a pessoa, havendo risco concreto de reiteração delitiva.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.